Tribunal: STF
Processo: HC 51925
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-05-30
Data de publicação: 1974-05-30

Ementa:
ASSALTO A VEÍCULO TRANSPORTADOR DE NUMERARIO DE BANCO. HABEAS CORPUS
CONHECIDO E CONCEDIDO POR EMPATE NA VOTAÇÃO, UMA VEZ QUE A CORRENTE
MAIS FAVORAVEL AO PACIENTE ENTENDEU NÃO SE CONFIGURAR CRIME CONTRA A
SEGURANÇA NACIONAL, MAS CRIME COMUM.